Tribunal: CARF
Processo: 10480.735107/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.735107/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MONICA IZABEL CARNEIRO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E
LANÇADOS COMO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar as declarações emitidas pelas
fontes pagadoras ou demonstrar a incorreção dos valores lançados na
declaração de ajuste anual.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 33. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.735107/2012-12
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735107/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/76):
Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
52/55, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2010, por
meio da qual se apurou a omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela
progressiva, conforme segue: a) R$ 43.396,20, com IRRF de R$ 2.622,60, recebidos
de Colégio Anchieta Ltda. pela titular; e b) R$ 6.630,00, recebidos de Usina
Central Barreiros S.A. pela dependente de CPF n° 042.510.164-91.
Da impugnação
Cientificada em 06/11/2012 do resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento
(fls. 59/60), a contribuinte apresentou, em 06/12/2012, a impugnação de fls. 2/11,
abaixo resumida.
1- A contribuinte declarou na DIRPF 2011 todos os rendimentos recebidos em
2010, no valor total de R$ 54.200,00, como se fossem pagamentos diversos,
uma vez que não contava com o informe de rendimentos de seu principal
pagador, o Colégio Anchieta Ltda., nem com o informe referente aos pagamentos
da Usina à sua dependente Maria Zilma Carneiro da Silva.
2- A contribuinte emitiu notas fiscais referentes aos recebimentos do Colégio
Anchieta Ltda., de modo que não faria qualquer sentido omitir esses
rendimentos.
3- O valor declarado de R$ 54.200,00 inclui os rendimentos de R$ 43.396,20
recebidos do Colégio Anchieta Ltda., os R$ 6.630,00 recebidos por sua mãe e
dependente, além de outros rendimentos esporádicos de R$ 4.173,80,
recebidos de pessoas físicas.
5- As informações acima são facilmente confirmadas com base nas notas fiscais
anexadas, no informe de rendimentos e nos recibos, não havendo, portanto, má-
fé da contribuinte.
6- Com o fim de demonstrar sua boa-fé, a contribuinte apresenta ainda cópias de
extratos de cartão de crédito que utilizou como dependente de seu esposo, Carlos
Chaves de Albuquerque.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735107/2012-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica foram equivocadamente
declarados como recebidos de pessoa física não pode ser aceita sem a existência de
indícios inequívocos do erro alegado.
Cientificada da decisão, em 15/03/2017 (fls. 80/81), a contribuinte, em
17/04/2017 (segunda-feira pós feriado), interpôs recurso voluntário (fls. 84/90), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, preliminarmente, a
ocorrência de prescrição intercorrente, ante o longo lapso temporal transcorrido entre o protocolo
da impugnação e o julgamento realizado, cuja demora no julgamento se deu por culpa exclusiva
da própria RFB, estando assim prescrito o débito em questão e, no mérito, registra que não
incorreu em má-fé pois os pagamento foram declarados no valor total, tratando-se apenas de erro
material na impostação dos rendimentos recebidos por ela e sua dependente declarada, ao
declarar o montante sem discriminar cada ente pagador e seu respectivo valor, lançando-os como
recebidos de pessoas físicas, sendo certo que arcou com o imposto a pagar desconsiderando as
retenções realizadas sobre os valores recebidos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega a Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da apresentação da impugnação
(06/12/2012) e da ciência decisão recorrida (15/03/2017) transcorrem mais de quatro anos – não
se operando na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa
a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735107/2012-12

regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pela
contribuinte e sua dependente declarada, no valor total de R$ 50.026,20 com IRRF de R$
2.622,60, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto, segundo alega, foram declarados como
recebidos de pessoas físicas.
De início, vale registrar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 74/75):
Conforme se verifica na DIRPF 2011 da contribuinte (fls. 68/72), ela informou, na ficha
“Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular”,
rendimentos tributáveis de R$ 54.200,00, sendo R$ 4.500,00 nos meses de janeiro a
novembro e R$ 4.700,00 no mês de dezembro. Não há informações de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, seja pela titular, seja por seus dependentes.
De acordo com a impugnante, esse montante englobaria os rendimentos considerados
omitidos de que trata a presente notificação de lançamento. Segundo se depreende do
Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl. 59), esse mesmo
argumento já havia sido apresentado antes à fiscalização, não tendo sido aceito,
pelas razões abaixo transcritas:
A Contribuinte alega que os valores apurados como omissão de rendimentos
foram declarados no campo relativo aos Rends. Rec. de Pessoa Física. Todavia,
não faz prova de tal fato. Aliás, não há sequer evidências/indícios disso.
Além dos valores omitidos referirem-se a Pessoas Jurídicas (Colégio
Anchieta e Usina Central), não há coincidência entre quaisquer valores
(confronto dos valores mensais em DIRF com os declarados). E mais, há
IRRF em relação aos valores pagos pelo Colégio Anchieta e não há
informação na declaração acerca dessa retenção. Por fim, o montante dos
rendimentos declarados (R$ 54.200,00) é compatível com os valores da
declaração do ano anterior (R$ 42.000,00).
Deve-se ressaltar que, com sua impugnação, a impugnante também não apresentou
nenhuma prova do erro alegado. Ela sustenta que, para preencher a declaração de
ajuste anual, tomou por base as notas fiscais emitidas em favor do Colégio Anchieta
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735107/2012-12

Ltda. Todavia, as notas fiscais por ela juntadas (fls. 22/33) estão com todos os
campos em branco, não fazendo nenhuma prova em seu favor. Do mesmo modo é
difícil imaginar que relevância poderiam ter em nossa análise as faturas de cartão
de crédito de seu marido (fls. 34/49).
Para que suas alegações pudessem ser aceitas, seria necessário que demonstrasse,
mediante provas documentais, qual é a composição mensal dos rendimentos
declarados como recebidos de pessoa física. O simples fato de tais rendimentos terem
valor superior ao dos recebidos das pessoas jurídicas não significa que estes estejam
incluídos naqueles.
Saliente-se ainda que, mesmo que se admita que a contribuinte não tenha recebido em
tempo hábil os informes de rendimentos, não há razão alguma para que tais valores
fossem declarados como provenientes de pessoa física, uma vez que ela poderia obter
facilmente os números dos CNPJs das fontes pagadoras, já que estes certamente
constam nos contratos de trabalho ou de prestação de serviços.
Além disso, no caso do Colégio Anchieta Ltda., se a contribuinte emitia notas fiscais de
serviço, como afirma, então é claro que tinha conhecimento do número do CNPJ da
empresa.
Registre-se ademais que também não faz sentido a alegação de que somou a seus
próprios rendimentos os valores recebidos por sua mãe, uma vez que a declaração
de ajuste anual possui campos próprios para a informação dos rendimentos dos
dependentes.
Em síntese, diante da inexistência de quaisquer provas documentais do erro
alegado pela contribuinte no preenchimento da declaração de ajuste anual, não há
reparos a fazer na notificação de lançamento.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 73/76) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 52/55), não há como prosperar a pretensão recursal.
Com bem fundamentado na decisão recorrida, a contribuinte não logrou em
demonstrar que os rendimentos recebidos por ela e sua mãe/dependente declarada, de fato,
estariam inseridos nos rendimentos recebidos de pessoas físicas, uma vez que os valores mensais
constantes da DAA/2011 (fls. 68/72), não coincidem e divergem dos valores informados em
DIRF pelas fontes pagadoras, além de não constar nenhum registro na DAA sobre os
rendimentos recebidos por sua dependente declarada (fls. 66/67), o que, por si só, afasta a
alegação de erro na impostação dos valores na DAA e reforça a omissão de rendimentos como
apurado. Alia-se o fato de que não houve insurgência em relação às DIRF apresentadas ou
mesmo quanto aos valores recebidos, mas apenas e tão somente a alegação de erro na
impostação dos valores declarados diante da ausência do recebimento do informe de
rendimentos, o que reforça a ocorrência da omissão constatada.
Portanto, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem demonstrar, como lhe
competia, a alegada inocorrência da omissão de rendimentos, sendo certo que as DIRF
apresentas não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos por
omitidos, os quais não foram levados à tributação no ajuste anual – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Não obstante, e ainda que assim não fosse, cabe salientar que eventual apreciação
do pedido de revisão dos rendimentos declarados – levando-se em conta que não restou
demonstrado haver ocorrido declaração equivocada dos valores como recebidos de PF por
documentação hábil e consistente – importaria na retificação da DAA, medida obstada pelo
início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do PAF e art. 832 do RIR/99, não
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735107/2012-12

produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, lastreado nas informações emitidas pelo Colégio Anchieta Ltda. e pela
Massa Falida da Usina Central Barreiros S/A (fls. 66/67) e à minga de comprovação do suposto
erro alegado, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2010 dos rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas pela Recorrente e sua mãe/dependente declarada – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário apurado.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original